Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E PROVA TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÍCIO DA AGRESSÃO PELOS RÉUS. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu os réus das imputações de lesão corporal e ameaça, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus; e (ii) estabelecer se a conduta dos réus está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal descrito na denúncia por meio de laudos de exame de corpo de delito, depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, e registros de câmeras de segurança que evidenciam a dinâmica dos fatos.
4. As imagens e os depoimentos indicam que a ré iniciou a escalada de violência ao retornar ao local portando arma branca e avançar contra as vítimas em atitude ameaçadora.
5. A reação das vítimas ocorre em contexto de legítima defesa, visando conter agressão injusta e atual, cessando após a retirada da arma da posse da agressora.
6. A existência de lesões recíprocas não autoriza o reconhecimento da legítima defesa, quando comprovado que os réus deram início às agressões.
7. Pequenas divergências nos depoimentos são irrelevantes quando não comprometem a coerência da narrativa central, sobretudo quando corroboradas por prova audiovisual.
8. Não há prova de que a ré tenha causado lesões a uma das vítimas, sendo tais lesões atribuídas exclusivamente ao corréu.
9. A condenação deve se limitar às condutas efetivamente comprovadas, impondo-se a reforma parcial da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 77, 129, caput, e 147, caput; CPP, arts. 386, III e VII.